Tribunal: TJDFT
Processo: 0708205-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA NÃO VERIFICADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A orientação das Cortes Superiores é no sentido de que a reincidência é condição pessoal que estende seus efeitos às demais execuções em curso.
2. No caso concreto, o apenado é reincidente, de forma que o prazo prescricional aumentou em 1/3, ainda que tal agravante não tenha sido reconhecida na execução que se pretende ver prescrita, acarretando período maior para configuração da prescrição da pretensão executória, desde a data da interrupção da pena em 31/10/2017.
3. Recurso conhecido e improvido.